Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA ILEGÍTIMA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO URGENTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL –VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Dessa maneira, deixo de analisar as alegações veiculadas apenas por ocasião das razões recursais e que dizem respeito à suposta inexistência de obrigação de custeio integral de despesas contraídas fora da rede credenciada.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 22.500,00) em decorrência de negativa de atendimento referente ao procedimento médico de colocação de marca-passo, sob a alegação de vigência de carência.
3. Segundo o art. 12, inciso V, da Lei 9.656/98, o prazo máximo de carência será de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. No mesmo sentido, a Súmula 597 do STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
4. Dessa forma, a negativa de internação urgente para o autor, sob o fundamento da existência de carência de 24 meses a ser cumprida, caracteriza ilegalidade da conduta da requerida e descumprimento contratual, uma vez que do relatório médico de ID Num. 13313115 se extrai a necessidade de implante daquele dispositivo cardíaco “em caráter de urgência”, dada a doença grave que acomete o recorrido (doença de Chagas e doença binodal associada à pré-síncope e síncope).
5. Ademais, irretocável o valor da indenização fixado, uma vez que a requerida não se deu sequer ao trabalho de indicar em sua contestação, em caso de eventual procedência do pedido, qual seria a quantia devida a seu ver, tampouco juntou os valores de tabela contratuais, a fim de se decotar excesso, acaso existente.
6. A propósito deste posicionamento está o acórdão no 971407, relator: Cesar Loyola, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJE em 13/10/2016.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.